Tribunal: TJDFT
Processo: 0736268-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa agravada. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Compulsando detidamente os autos verifico que na certidão de ID 33596226 consta que estaria fechado o imóvel onde seria a sede da empresa executada. Além disso, não foram localizados veículos registrados em nome dessa empresa (ID 28223534). Tudo indica ter havido encerramento de fato das atividades da empresa, o que inviabiliza o deferimento da penhora de faturamento. Pelo exposto, retifico a decisão de ID 166301482 e indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa executada.” O Agravante sustenta, em síntese, que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC. Diz que a medida se prestará para satisfazer o crédito, sem colocar em risco as atividades da Requerida, uma vez a empresa não possui outros bens penhoráveis. Pondera que a ordem do artigo 835, do Código de Processo Civil é preferencial, e não obrigatória, e diante da possibilidade estabelecida pelo parágrafo 1o do referido dispositivo legal, faculta-se ao Magistrado alterar a ordem legal estabelecida, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, devendo ser salientado que, no caso dos autos, não houve pagamento voluntário da dívida, como também não foram encontrados valores e bens suficientes à satisfação da execução. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja deferida a penhora do faturamento da empresa recorrida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida. De fato, a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas a credores deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (Art. 866, §1o, do CPC). No caso dos autos, contudo, verifica-se que consta certidão descrevendo que o imóvel, onde funcionaria a sede da empresa executada, encontra-se fechado, de modo a concluir pelo encerramento das atividades empresariais. Vale destacar que incumbiria ao Recorrente demonstrar que a Agravada continua com suas atividades comerciais para que fosse deferido o pedido de penhora de faturamento da empresa. Tal como pedido na inicial do recurso, seria inócuo o deferimento da medida. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator